Tribunal: STF
Processo: AI 306908
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-05-22
Data de publicação: 2001-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA.
        Só ocorre o prequestionamento da matéria constitucional
se o Tribunal "a quo" sobre ela expressamente haja se manifestado.
        Agravo regimental a que se nega provimento.